Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737716-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GRACY MOTA DE ARRUDA AGRAVADO: BANCO BMG S/A DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR